Tribunal: TJDFT
Processo: 0711689-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711689-64.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA DE SOROCABA LTDA RECORRIDO: HUGO WOLOVIKIS BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO. VALIDADE. ENDEREÇO FORNECIDO EM CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINADO POR TERCEIRO. ENDEREÇO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considera-se válida a citação da pessoa jurídica, por via postal, com aviso de recebimento, quando o endereço indicado pelo autor credor corresponde aquele constante do contrato de prestação de serviços, em observância à teoria da aparência, uma vez que quem a recebeu não fez qualquer ressalva. 2. Em que pese o art. 248, §2o, do CPC, a jurisprudência é uníssona ao flexibilizá-lo, quando, também em observância à teoria da aparência, ocorre a citação da pessoa jurídica na sede ou filial da sociedade empresária, com recebimento daquele que aparenta ter poderes para tanto. 3. A citação cumpriu sua função de cientificar a parte acerca da demanda, já que a ciência da executada restou demonstrada quando da oposição dos embargos, embora intempestivos. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 248, §2o, do Código de Processo Civil/2015, sustentando a nulidade da citação, uma vez que o mandado foi entregue em endereço incompleto, que não corresponde ao da empresa, e o objetivo principal do ato deixou de ser realizado. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 248, §2o, do Código de Processo Civil/2015, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a indicação da rua e do CEP estão corretas”, que “não comprovou a apelante que a pessoa que assinou o Aviso de Recebimento não detinha poderes de recebimento ou não era integrante do quadro de funcionários de terceiros, se constituindo válida a citação com recebimento sem ressalva”, e que “a citação cumpriu sua função de cientificar a parte acerca da demanda” (ID 12030686). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos também pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004